Tribunal: TJSP
Processo: 1505732-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505732-19.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCELO
BUQUI JÚNIOR e IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505732-19.2019.8.26.0228 -Voto no
2
voto número 46.817
Apelação no 1505732-19.2019.8.26.0228
(1505732-19.2019 - 11a V. C. SÃO PAULO)
Apelantes: MARCELO BUQUI JUNIOR
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 198/215), acrescenta-
se que foram condenados Marcelo Buqui Junior, às penas
de sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias de reclusão
e dezesseis (16) dias-multa, em regime fechado; bem como,
às penas de nove (09) meses e dez (10) dias de detenção, em
regime semiaberto; e, Ivan Ferreira do Nascimento, às penas
de seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de
reclusão e quinze (15) dias-multa, em regime fechado,
ambos por infração ao artigo 157, § 2o, II, c.c. o artigo 70, do
Código Penal; e, Marcelo, por infringir, também, o artigo 329,
na forma do artigo 69, ambos do C.P..
Eles apelaram, ao término da audiência de julgamento,
às fls. 215, e seus Advogados apresentaram as razões dos
inconformismos,
às
fls.
216/223,
240/248
e
286/287,
pleiteando suas absolvições por insuficiência probatória, no
crime de roubo; e, atipicidade de conduta, no crime de
resistência;
ou,
subsidiariamente,
o
afastamento
do
concurso formal; a redução das penas; a fixação do regime
semiaberto; e, Ivan pleiteia, ainda, o direito de responder o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505732-19.2019.8.26.0228 -Voto no
3
recurso em liberdade.
Os recursos foram contrariados, às fls. 252/257; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 279/283, opinou pelo
desprovimento dos apelos.
É o relatório.
2- Os apelos serão parcialmente providos, como adiante
se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado que os apelantes
cometeram um roubo qualificado, em concurso formal, e,
Marcelo, praticou também o crime de resistência, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, eles, agindo
conluiados entre si, com um simulacro de arma de fogo,
abordaram o proprietário da pizzaria e dois motoboys que ali
se achavam, subtraindo-lhes trezentos e noventa e seis
reais, do caixa, duas garrafas de vinho e três aparelhos
celulares, pertencentes a cada uma das vítimas. Na
sequência, dali se evadiram, em um veículo GM/Corsa,
placas CJQ-9567; a qual foi anotada e passada aos policiais
militares. Minutos depois, restaram eles presos, na posse da
res e do simulacro de arma de fogo. Marcelo tentou resistir à
prisão, entrando em luta corporal com um dos policiais; no
entanto, sem êxito, restara detido. Assim, foram pelos
milicianos conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505732-19.2019.8.26.0228 -Voto no
4
restaram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência; ali, o proprietário da pizzaria os
reconheceu, como seus algozes (cf. fls. 01, 02/06 e 16).
Ao serem interrogados, Ivan fora réu confesso;
enquanto Marcelo ativera-se a negar os fatos (cf. fls. 14/15 e
198/215). Deste modo, Ivan forneceu a certeza necessária de
sua culpabilidade; inexistindo dúvidas quanto a coautoria
do corréu Marcelo.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, esclareceram terem efetuado suas prisões, minutos
depois do assalto, encontrando-os no veículo GM/Corsa,
estando eles na posse de um simulacro de arma de fogo,
bem como da res. Destacando que Marcelo tentou resistir à
prisão, entrando em luta corporal com um dos milicianos.
Por fim, salientou que foram os réus reconhecidos pela
vítima, como autores do crime (cf. fls. 11, 13 e 198/215). Seus
relatos reforçaram o quadro probatório desfavorável.
O ofendido elucidou que os assaltantes praticaram o
assalto, simulando o porte de arma, subtraindo dinheiro e
garrafas de vinho da pizzaria, bem como dois aparelhos
celulares de dois motoboys, que se achavam no local. Ele
reconheceu os réus como autores do roubo, sem titubear
(cf. fls. 17 e 198/215). Destaca-se que ele não os conhecia,
anteriormente, e motivo algum tinha para acusá-los, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505732-19.2019.8.26.0228 -Voto no
5
forma leviana e injusta. Neste sentido: “a palavra da vítima
tem subido valor na aferição da prova da materialidade do
roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de
erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser
comprovados ad satiem, pois repugna à razão humana
queira alguém acusar inocentes” (Ap. no 1.195.769/4, julgada
pela Colenda 5a Câmara, Relator o Eminente Juiz CARLOS
BIASOTTI, in RJTACrimSP 49/112-117).
Portanto, diante desse contexto, as condenações
restaram acertadas e não se deram com base apenas em
meras suspeitas ou indícios. O quadro probatório é deveras
incriminador. Bem demonstradas a autoria e materialidade
delitivas do roubo qualificado, praticado em concurso
formal, bem como do crime de resistência, praticado por
Marcelo. Não há se falar em atipicidade do crime de
resistência; pois, o réu usou de força física, investindo
contra o policial militar, para se desvencilhar de uma prisão
justa, entrando com ele luta corporal. Houve identidade de
propósitos e a divisão de tarefas restara bem delineada. O
roubo se consumou. Não se há falar em tentativa. Houve a
inversão da posse da res. E, com uma só ação, os réus
atacaram
vítimas
diferentes,
alcançando
patrimônios
distintos, devendo ser mantido o concurso formal. Por fim,
quanto ao pedido de liberdade provisória de Ivan, não há
como atende-lo; pois, os motivos da prisão preventiva
restaram confirmados em grau de recurso; assim, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505732-19.2019.8.26.0228 -Voto no
6
condenação. De modo que, diante do contexto probatório,
mostra que outro não poderia ser o desfecho, senão o
desfavorável aos réus.
As penas do crime de roubo qualificado restaram justas
e proporcionais, para ambos os réus, não merecendo reparo
algum. As básicas partiram do piso mínimo de quatro anos
de reclusão e de dez dias-multa. Na fase seguinte, Ivan fora
réu confesso; todavia, a atenuante da confissão não teve o
condão de reduzir suas penas aquém do patamar mínimo
legal, por força da súmula 231 do STJ; e, no caso de
Marcelo, a reincidência (cf. fls. 194) justificara o aumento de
um sexto, fazendo com que suas penas resultassem em
quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa. E,
em razão do concurso de agentes, fora-lhes aplicado o
acréscimo de um terço, para cada um; totalizando as
sanções de Ivan em cinco anos e quatro meses de reclusão
e treze dias-multa; e, as de Marcelo em seis anos, dois
meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa. Por fim,
preserva-se a exasperação de um sexto, em face do
concurso formal, totalizando em sete anos, três meses e três
dias de reclusão e dezesseis dias-multa, para Marcelo; e, em
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-
multa, para Ivan.
Contudo, quanto ao crime de resistência, a pena de
Marcelo deverá ser reduzida. O aumento aplicado sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505732-19.2019.8.26.0228 -Voto no
7
básica deverá se ater ao patamar de um sexto, por conta da
reincidência (cf. fls. 194), resultando sua sanção em dois
meses e dez dias de detenção.
No caso de Ivan, que é réu primário e confesso, o regime
prisional será alterado para o semiaberto; pois, analisando-
se as circunstâncias em que se deram os fatos, sua atuação,
bem como, o fato da recuperação da res, no seu caso,
verifica-se possível a aplicação do artigo 33, § 2o, alínea b, do
Código Penal. Preserva-se o regime fechado para Marcelo,
no crime de roubo, pois ele é reincidente, não lhes
socorrendo sequer a súmula 269 do STJ, tendo em vista o
quantum da pena. E, fica mantido o semiaberto, no crime de
resistência, que se mostrara adequado como resposta penal.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos apelos de
Marcelo Buqui Junior, para reduzir sua pena de detenção
para o novo patamar de dois (02) meses e dez (10) dias de
detenção; e, para fixar o regime prisional semiaberto para
Ivan, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR